Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729211-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Às partes para juntarem o acordo realizado, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator